Tribunal: TJSP
Processo: 0004894-91.2015.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO – Autoria e materialidade delitiva comprovada – Validade dos depoimentos policiais – Ausência de interesse em prejudicar o réu - Ciência da origem ilícita do bem caracterizada – Pena e regime bem fixados - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0004894-
91.2015.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante MARCIO
FERNANDES GOMES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004894-91.2015.8.26.0099 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004894-91.2015.8.26.0099
Origem: 2a Vara Criminal/Bragança Paulista
Magistrado: Dr. Laércio José Mendes Ferreira Filho
Apelante: MARCIO FERNANDES GOMES DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público
Voto no: 40288
APELAÇÃO
RECEPTAÇÃO
Autoria e materialidade
delitiva comprovada Validade dos depoimentos policiais
Ausência de interesse em prejudicar o réu - Ciência da
origem ilícita do bem caracterizada Pena e regime bem
fixados - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por MARCIO FERNANDES GOMES DE OLIVEIRA, em face da
r. sentença de fls. 429/438, que o condenou à pena de 40 dias-
multa, no piso legal, como incurso no art. 180, §5o, parte final,
c.c. o art. 155, §2o, ambos do Código Penal.
Consta dos autos que em data incerta, porém
entre os dias 02 de fevereiro de 2015 e 18 de agosto de 2015,
em horário incerto, na Travessa José Papik, no 13, bairro Parque
São Francisco, Comarca de Bragança Paulista/SP, CRISTIAN
FERNANDES DA SILVA adquiriu em roveito próprio, coisa que
sabia ser produto de crime, 02 (dois) climatizadores, da marca
CONSUL, pertencentes à vítima Luis Antônio Petroli.
Consta, ainda, da exordial acusatória, que em
data incerta, porém, entre os dias 02 de fevereiro de 2015 e 18
de agosto de 2015, em horário incerto, na Rua Jovino Antônio
Santana, número 201,bairro Jardim Vitória, na cidade de Itatiba
e comarca de Bragança Paulista, MARCIO FERNANDO GOMES
DE OLIVEIRA, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser
produto de crime, 01 (uma) corrente metálica dourada em
formato de folhas, e 01 (uma) caixa de madeira com inscrições
Joias e Papoulas , pertencente à vítima Luis Antônio Petroli.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004894-91.2015.8.26.0099 -Voto no
3
Na inicial acusatória consta, também, que em
data incerta, porém entre os dias 02 de fevereiro de 2015 e 29
de junho de 2015, em horário incerto, na Rua Argentina, no 95,
bairro Jardim das Nações, na cidade de Itatiba e comarca de
BragançaPaulista/SP, KEVIN JONATHAN ANTUNES, adquiriu
em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, 01
(um) aparelho celular, marca MOTOROLA, modelo Moto G, cor
vermelha, pertencente à vítima Luis Antônio Petroli.
Consta, por fim, que que em data incerta,
porém entre os dias 02 de fevereiro de 2015 e 02 de julho de
2015, em horário incerto, na Rua Ernesto Consolini, no 112,
bairro Colina, na cidade de Itatiba e comarca de Bragança
Paulista/SP, DACIO JULIO CASOLA, adquiriu em proveito
próprio, coisa que sabia ser produto de crime, 01 (um) aparelho
celular, marca MOTOROLA, modelo Moto G, cor vermelha,
pertencente à vítima Luis Antônio Petroli.
O processo foi desmembrado com relação ao
réu CRISTIAN FERNANDES DA SILVA, conforme conta r.
Despacho de fls. 295.
Com relação aos réus KEVIN JONATHAN
ANTUNES e DACIO JULIO CASOLA, o Ministério Público
entendeu que estes faziam jus à suspenção condicional do
processo, benefício que fora aceito por eles, conforme termo de
audiência de fls. 217/222, seguindo o feito em relação a
MARCIO.
Inconformado, apela o réu, buscando, em
síntese, a absolvição por falta de provas, a desclassificação para
a modalidade culposa ou a redução da pena (fls. 508/519).
Ofertadas
as
contrarrazões
(fls.
523/525), a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso (fls. 552/556).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004894-91.2015.8.26.0099 -Voto no
4
Relatei.
De fato, o apelo não comporta provimento.
A materialidade e autoria delitiva restaram
satisfatoriamente
demonstradas
pelo
farto
conjunto
probatório amealhado aos autos, notadamente pela prova oral
colhida.
Vejamos.
Em Juízo, a vítima Luis Antonio Petroli,
informou que em fevereiro do ano de 2015 sua casa foi
assaltada, sendo que na ocasião, às 21 horas, cinco indivíduos
adentraram sua residência, armados. Ato contínuo, os
roubadores amarraram sua ex esposa, assim como sua filha de
10 anos de idade, em seguida subtraíram diversos objetos que
guarneciam seu imóvel. Declarou a testemunha, que em razão
do ocorrido, registrou um boletim de ocorrência para apurar o
crime, momento em passou a colaborar com os policiais,
fornecendo-lhes informações. Dessa forma, passado algum
tempo, os policiais lograram êxito em encontrar os bens que
haviam sido subtraídos. Por fim, afirmou que reconheceu os
objetos que foram apreendidos pelos policiais civis, sendo que
ele reconheceu os climatizadores, enquanto sua ex companheira
reconheceu os demais objetos subtraidos (fls. 352/355).
Em Juízo, a primeira testemunha de
acusação Gledson Rodrigues Zonato, Policial Civil, discorreu que
na época em que se deram os fatos estava ocorrendo uma
investigação para apurar o crime de roubo que ocorreu na
Fazenda Santa Helena, na divisa entre os Municípios de Itatiba-
SP e Bragança Paulista-SP, onde, em uma abordagem policial,
foi possível identificar os autores do delito. Dessa forma,
dando prosseguimento as investigações, foi solicitado mandado
de busca e apreensão, bem como um mandado de prisão, em
desfavor dos réus CRISTIAN e MARCIO. Declarou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004894-91.2015.8.26.0099 -Voto no
5
testemunha, que durante a diligência policial, a fim de dar
cumprimento aos mandados, foram encontrados na residência
dos acusados MARCIO e CRISTIAN diversos objetos que
foram subtraídos das vítimas. Por fim, a testemunha afirmou
que os objetos apreendidos foram reconhecidos pelas vítimas
do roubo que ocorreu na Fazenda Santa Helena, bem como pela
vítima Luis Antonio Petroli, momento em que ele e sua esposa
reconheceram os climatizadores que foram encontrados na
casa de CRISTIAN, assim como diversas joias e um porta
joias, localizados na residência de MARCIO (fls. 356 e 357).
Em Juízo, a segunda testemunha de
acusação Sinésio Ribeiro, Policial Civil, corroborou com o que
fora dito por seu colega Gledson Rodrigues Zonato, e
acrescentou que, durante a realização de uma interceptação
telefônica, os policiais puderam constatar que os réus
praticavam diversos roubos em residências. Por fim, afirmou a
testemunha que durante a diligência efetuada na residência de
MARCIO, os policiais lograram êxito em encontrar, além de
uma arma de fogo, alguns objetos que eram produto do crime
de roubo em que Luis foi vítima, sendo que na residência de
CRISTIAN foram encontrados vários objetos que também
foram subtraídos. Em sede policial os objetos apreendidos
foram reconhecidos pela vítima (fls. 358 e 359)
Note-se que os depoimentos dos policiais,
além de firmes e coesos, em ambas as sedes, são revestidos de
fidedignidade, pois são funcionários do Estado, vocacionados no
importante dever de proteção da população e investigação de
crimes. E não se pode desmerecer o depoimento da testemunha
policial apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a
jurisprudência neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004894-91.2015.8.26.0099 -Voto no
6
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina
e jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane
de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa
hora
mandada
ao
bolor
dos
armários
de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia
há nenhuma razão, de ordem alguma, para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP
136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, tal depoimento reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório.
Cumpre ressaltar, ademais, que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004894-91.2015.8.26.0099 -Voto no
7
nos autos provas e sequer indícios de que eles tinham o
intuito de incriminar pessoa inocente.
A prova, como se vê, é farta.
No delito de receptação, a apreensão da
coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.
Nesse sentido:
"Na receptação, a apreensão da coisa
subtraída em poder do agente gera presunção de sua responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova, impondo-se
justificativa inequívoca, assim, se esta for
dúbia
e
inverossímil,
transmuda-se
a
presunção em certeza, autorizando, assim, a
condenação." (TACRIM-SP - RT 746/629).
Não tendo ele, com efeito, apresentando
versão verossímil para a posse do produto de origem espúria,
como lhe cabia fazer, nos termos do art. 156, do Código de
Processo Penal, fica evidente a configuração do elemento
subjetivo do tipo, qual seja, o dolo. Aliás, o acusado sequer
compareceu em juízo para dar sua versão dos fatos.
Durante a etapa policial havia negado a
prática da infração dizendo que desconhecia a origem ilícita
dos bens, argumentando que teria comprado os objetos numa
loja de objetos usados (fl. 130).
Contudo, em momento algum o acusado
trouxe elementos para identificar a suposta pessoa que teria
vendido os bens para ele ou indicado o estabelecimento
comercial que lhe vendeu. Nada apresentou através de
testemunhas ou documentos. No mais, ele se escusou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004894-91.2015.8.26.0099 -Voto no
8
imputação através de simples negatória geral, sem indicar
por quais motivos poderiam os policiais lhe imputar
injustificadamente tal crime.
Em cumprimento a Mandado de Busca e
Apreensão Domiciliar, referente a outro Processo, na
residência de CRISTIAN, os policiais civis lograram êxito
em localizar 02 (dois) climatizadores, da marca CONSUL. Já
na residência de MARCIO foram encontradas 01 (uma)
corrente metálica dourada em formato de folhas, e 01 (uma)
caixa de madeira com inscrições Joias e Papoulas , sendo
que ambos estavam com as mesmas descrições feitas por
Luis, e que posteriormente foram reconhecidos pela vítima
como seu, conforme auto de reconhecimento e entrega de
fls. 84.
Saliente-se que, conforme relatório do
setor de investigação constante nos autos às fls. 76/77 e
boletim de ocorrência de fls. 68/71, além dos objetos da
vítima, muitos outros objetos de origem ilícita e
pertencentes a vítimas diferentes foram localizados em sua
residência, o que indica, em tese, seu conhecimento sobre a
origem espúria dos bens e seu envolvimento com objetos de
origem espúria.
Tais elementos indicam a existência de
dolo de receptação, e ciência de origem ilícita do bem.
A par disto, ele não comprovou nos autos
a realização de nenhuma diligência ou cuidado no sentido de
averiguar sobre a origem e a legitimidade da mercadoria. Ao
receber e adquirir um bem de pessoa diversa da titular , o
acusado deveria procurar constatar sua legalidade.
Daí
porque
impossível

qualquer
desclassificação ou então a absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004894-91.2015.8.26.0099 -Voto no
9
A pena também não merece reparo, sendo
o réu extremamente beneficiado quanto a este ponto, eis que
o magistrado reconheceu o privilegio do §2o do art. 155 do
Código Penal, nos termos do art. 180, §5o, do Codex,
tornando a reprimenda definitiva em 40 dias-multa.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à
apelação defensória, mantendo a r. decisão ora combatida.
EDISON BRANDÃO
Relator